Tribunal: TJMT
Processo: 0047266-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047266-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), WILTON SILVA JUNIOR - CPF: 109.103.951-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0047266-86.2014.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Banco Losango S.A.

Apelado:
Wilton Silva Junior.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO -

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0047266-86.2014.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Banco Losango S.A.

Apelado:
Wilton Silva Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Losango S.A
,

em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário

da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de
Execução n.
0047266-86.2014.8.11.0041
, proposta em face de
Wilton Silva Junior
,

reconheceu

a prescrição
da pretensão executiva da C
édula de Crédito Bancário no 11240723563
.642, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a nulidade da sentença por não ter sido intimado previamente para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente. Segue, ainda, apontando a inocorrência de prescrição, ao argumento da ausência de negligência da exequente, e inércia da máquina judiciária em proceder à citação do executado.

Diz que o juiz singular confunde prescrição direta com prescrição intercorrente, e que o executado foi citado por edital.

Pontua, que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, que o ato foi promovido no tempo certo, e não ocorreu por fato alheio a sua vontade.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença, por ausência de manifestação previa, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para afastar a prejudicial, de modo a dar regular prosseguimento ao feito.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0047266-86.2014.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Banco Losango S.A.

Apelado:
Wilton Silva Junior.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de execução de titulo extrajudicial

proposta pelo Banco Losango, objetivando o recebimento da importância o
riginária da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículo no 11240723563.

O togado
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com fundamento no prazo trienal, previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c.c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Irresignado,
o Banco-apelante defende
o cerceamento de defesa ante a inexistência de intimação para manifestar quanto à prescrição, e, no mérito, contesta a ocorrência da prejudicial, fundamentado na tese da ausência de negligência em diligenciar para citar o executado, e inércia da máquina judiciária em proceder à citação.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da execução do titulo executivo extrajudicial.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide na execução da Cédula de Crédito Bancário,

título objeto do processo executivo, é o trienal, previsto no art.

70 da Lei Uniforme de Genebra, nos termos previstos na jurisprudência consolidada, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra),
e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu” .(
RAC n.

0000764-34.2000.8.11.0024, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 31.08.22 – negritei)

Inicialmente, o apelante questiona o cerceamento de defesa, por não ter sido intimado a manifestar quanto à prescrição. No ponto, malgrado o inconformismo, verifica-se das razões recursais que o apelante não trouxe qualquer elemento obstativo, interruptivo ou impeditivo do prazo prescricional, de sorte que a ocorrência ou não da prejudicial será verificada, quando da analise do mérito da pretensão recursal.

Superada a questão previa, verifica-se que a sentença deve ser mantida, em que pese por fundamento diverso, qual seja, a prescrição direta, e não intercorrente, como equivocadamente declarada pelo juízo sentenciante. Explico.

Perscrutando os autos originário, verifica-se que

a ação o foi distribuída em

06.10.14
, sendo o despacho inicial citatório deferido em
28.10.14
.

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório, na data de
16.10.19,
foi realizada a citação do executado, por edital, e em
14.07.22

sobreveio a sentença ora impugnada, reconhecendo a ocorrência da prescrição ‘intercorrente’, julgando extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC (Id. 144227883)

Ocorre que,
a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente,

considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Com efeito, o artigo 219, nos §§2o e 3o, do CPC, revogado, vigente à época, determinava que é dever da parte autora promover a citação no prazo de 10 (dez) dias, ou nos noventa dias que se sucederem, findos os quais, quando ainda ausente a consecução do ato citatório, a prescrição não se terá por interrompida (art. 219, §4o, do CPC/73). Confira:

“
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

[...]

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

Nesse contexto, considerando que a inicial foi distribuída em outubro/2014, a prescrição consumativa se configuraria em outubro/2017.

Assim é que, em que pese foi efetivada a citação editalícia do executado, o ato citatório apenas se aperfeiçoou em
16.10.2019
(Id n. 144227877– fl. 51), quando já consumado o prazo prescricional trienal do titulo exequendo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara, em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução”
. (RAC n.

0030486-42.2012.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interru
ptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.”
(RAC n.

00364889120138110041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel.

Dirceu dos Santos, J. 28.08.21 - negritei)

Logo, decidiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, uma vez que se passaram mais de 03 (três) anos sem a devida citação do executado e quando tal ato se aperfeiçoou, já havia escoado em muito o prazo prescricional correspondente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022